Tribunal: TJPA
Processo: 0805509-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805509-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ADRIANO DOS SANTOS TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO DE ANIMAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FIRMADA NA PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE. CONTUMÁCIA DELITIVA. REGISTRO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO EM DESFAVOR DO PACIENTE PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO CORRELATOS. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 –
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”. 2
) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4) ARGUIÇÃO GENÉRICA DE RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O COACTO PERTENCE AO GRUPO DE RISCO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual encerrada aos trinta dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado José Maria de Lima Costa – OAB/Pa nº.:3.271, em favor de
JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS TRINDADE
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca do Termo de Santa Cruz do Arari.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado em 24.07.2018 nos autos da Ação Penal nº.: 0001103-31.2018.814.1979, pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 180-A do CPB (receptação de animal) c/c art. 12 da Lei nº.: 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o qual o paciente respondia em liberdade.

Sustenta que no dia 14.05.2019 o juízo decretou a prisão preventiva do coacto, fundamentando-se em uma acusação posterior, referente ao processo nº.: 0002283-82.2018.814.1979, autos em que também foi decretada a segregação cautelar do coacto em 08.11.2018.

Argumenta que o irmão do paciente, Sr. José Sebastião dos Santos Trindade, também se encontra denunciado no processo nº.: 0002283.2018.814.1979, tendo o juízo revogado a prisão preventiva do correu e, por conseguinte, revogou a prisão também no processo em epígrafe.

Discorre acerca da necessidade de aplicação da Recomendação nº.: 62 do CNJ, quanto a necessidade de reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, quanto tenham elas excedidos 90 (noventa) dias, ou quando os crimes tenham sido praticados sem violência ou grave ameaça.

Assevera que a coação ilegal decorre do excesso de prazo na prisão do paciente, pois apesar de ter sido decretada sua prisão em 14.05.2019 nos autos que originaram o presente
writ
, o mesmo já se encontrava preso desde 20.11.2018, perfazendo um total de 559 dias, extrapolando o prazo para a conclusão da instrução processual.

Por fim, discorre acerca da ausência de fundamentação idônea apta a manutenção do decreto prisional, requerendo ao final, a concessão da liminar para que seja revogada a em favor do coacto, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3191390).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3262755).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3302435) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, bem como, no excesso de prazo de sua manutenção, motivos pelos quais, requereu a concessão da liberdade ao paciente.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

É que em análise atenta dos autos, verifica-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3172612), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime praticado pelo paciente, extraindo-se dos autos que o réu, possui uma “
estrutura equipada para a receptação de animais, possivelmente de origem criminosa, constando de objetos para remarcação e depósito de animais, o que traz indícios de organização metódica para a prática de crimes e indícios de possibilidade da prática de novos atos delitivos.
”

Ademais, atestou o juízo apontado como coator que os acusados, no caso o paciente e seu irmão, são contumazes na prática de ações delitivas, notadamente crimes contra o patrimônio, a exemplo do apurado nos autos da ação penal nº.: 0001063-49.2018.814.1979, demonstrando-se a propensão do coacto a prática delitiva.

Portanto, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, principalmente, na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução processual, considerando para tanto, a periculosidade real do invito, evidenciada pela prática reiterada de crimes contra o patrimônio, não havendo que se falar, portanto, na aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes quando restam presentes os requisitos da segregação cautelar.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 2.º, INCISO II, E § 2.º-A, INCISO I, E ART. 180, CAPUT, AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

(...)

2. A custódia cautelar está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois, consoante assinalado pelo Magistrado singular, o Paciente, a quem se atribui a prática do crime de roubo duplamente circunstanciado e do delito de receptação, "é portador de péssimos antecedentes". O Tribunal a quo reforçou tal fundamentação, asseverando que o Acusado foi condenado pela prática de crime doloso, por sentença transitada em julgado.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/02/2020).

(...)

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 555.164/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LESÃO GRAVE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
.

(...)

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de violência real contra a vítima, que sofreu diversas pauladas na cabeça, permanecendo internada por 17 dias, sendo 3 deles em coma.

Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente ostenta condenação não definitiva por delito de mesma natureza - roubo majorado, bem como responde a feito criminal por receptação qualificada, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.

(HC 554.785/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

De outra banda, melhor sorte não assiste ao impetrante quanto a alegação de excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que a ação penal originária se encontra com tramitação regular, conforme foi constatado após consulta ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça, aliado informações prestadas pelo Juízo de Origem (ID 3262755), ante a inexistência de dilação injustificada no lapso temporal para a formação da culpa, tendo sido a prisão preventiva do coacto decretada em 08.05.2019, já oferecida e recebida a denúncia, bem como apresentada resposta à acusação pela defesa técnica, além de ter sido necessária a expedição de carta precatória.

Necessário destacar, que a audiência de instrumento e julgamento designada para o dia 22/04/2020 deixou de ser realizada por motivo excepcional decorrente da pandemia da COVID-19, com a suspensão preventiva de todas as de audiências físicas pelo Poder Judiciário Paraense, estando o feito, atualmente, segundo informou o juízo de origem, aguardando a redesignação da aludida audiência.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese, especialmente se considerada a complexidade do feito.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. EVENTUAL MORA DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO FEITO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL.
INCIDENTE DE INSANIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(...)

5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 89.268/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 31/10/2018)

Por derradeiro, se faz necessário esclarecer que, na ação penal relacionada a este writ (processo nº 0001103-31.2018.8.14.1979), o paciente teve sua prisão decretada em 08.05.2019, de modo que se mostra irrelevante para a configuração do suposto constrangimento ilegal ora apurado e não constatado, a prisão do paciente pela prática de outro delito em feito diverso (nº 0002283-82.2018.814.1979), realizada desde o ano de 2018, a qual, apenas a título informativo, foi mantida pelo juízo de origem em 05.06.2020 (doc. nº.: 2020.01.234468-17).

Por fim, o pleito de concessão de liberdade provisória em razão da aplicação da Resolução nº.: 62 do CNJ também não merece guarida porque a impetrante fundou seu pleito em argumentação genérica, não havendo qualquer comprovação de que o coacto se enquadre no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde, bem como, por restarem presentes os requisitos da segregação cautelar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 10/08/2020